Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703154-56.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA GONCALVES DE ABRANTES OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. CÂNCER DE MAMA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CIRURGIA REPARADORA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes. 2. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado: a) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil. No caso de responsabilidade civil do Estado por erro médico, aceita-se uma hipótese adicional de excludente da responsabilidade: a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada 3. Inexiste erro médico no caso dos autos, dada a adoção de procedimento idôneo ao tratamento da apelante. Ausente imperícia, imprudência ou negligência por parte da equipe médica ou demonstração de dano passível de compensação. Nessa toada, demonstrado que o serviço foi prestado de forma adequada, não há se falar em direito à indenização. 4. A condenação por litigância de má-fé requer culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, ao afastar a responsabilidade do Distrito Federal no caso em debate. Afirma que “o dano suportado pela paciente decorreu de prestação de serviço imperito por parte do Ente Federativo, ocasionando dores físicas e abalos psicológicos à recorrente, que se sente deprimida em razão da deformidade”. Pondera que o procedimento não alcançou o resultado pretendido e que houve falha na prestação do serviço (tratamento de saúde imperito). Busca, assim, seja assegurado o direito à indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, já assentou a Suprema Corte que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028